Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723521-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS AGRAVADO: FRANCISCO WILSON MOURA MENESES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, Processo 0005234-20.2012.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do agravante, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios propostos por FRANCISCO WILSON MOURA MENESES em face de FUNDACAO GETULIO VARGAS. O executado apresentou impugnação ao ID 228036930. Alega que há excesso de execução, pois o v. Acórdão reconheceu o cumprimento parcial da obrigação, entretanto, a parte exequente ajuizou cumprimento de sentença com base no valor total do contrato. Oferece imóvel em garantia e pede a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Pede a fixação de honorários por equidade. Pede, ainda, a improcedência do cumprimento de sentença e a fixação de honorários de sucumbência, bem como a condenação do impugnado ao pagamento de custas, honorários advocatícios e demais despesas. A parte exequente apresentou resposta ao ID 231986380, refutando a impugnação. DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO A Fundação Getúlio Vargas argumenta que há injustiça no v. Acórdão e que ajuizará ação rescisória para corrigir o julgamento. Entretanto, não há determinação de concessão de efeito suspensivo em ação rescisória. Na verdade, a parte executada sequer comprovou o ajuizamento de ação rescisória. Não vislumbro, assim, a probabilidade do direito, motivo pelo qual indefiro a suspensão do presente cumprimento de sentença. Rejeito, ainda, o imóvel ofertado, ante a rejeição do exequente e a prioridade de penhora prevista no art. 835 do CPC. DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE Esta não é a fase processual apropriada para discutir a fixação de honorários advocatícios. Ademais, não cabe a este Juízo modificar julgado do E. TJDFT. Assim, indefiro o pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A Fundação Getúlio Vargas alega que há excesso de execução, pois a condenação em honorários foi de 10% e 15% de 10%, portanto, o total deveria ser 11,5%, e não o valor cobrado pela parte exequente. Pede a extinção do processo. Os argumentos apresentados pela Fundação Getúlio Vargas não implicam em improcedência do presente cumprimento de sentença. Com efeito, a consequência de eventual reconhecimento de excesso de execução é a retificação de cálculos. Entretanto, o art. 525, caput, § 1o, V, e §§ 4o e o5, do CPC dispõem: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [...] § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (grifei) No caso dos autos, a Fundação Getúlio Vargas não indicou o valor que entende correto, nem juntou aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Portanto, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitara. DISPOSITIVO Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 228036930). Entretanto, compulsando os autos, verifico que a planilha de ID 227027647 não contém os requisitos do art. 524 do CPC. Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observando-se o título executivo, esta decisão e o art. 524 do CPC. Após, intimem-se as partes para manifestação em 5 (cinco) dias. Intimem-se. (ID. 72809770) - negrito no original A decisão foi objeto de embargos de declaração (ID. 236333561, dos autos de origem)), que foram acolhidos parcialmente a fim de determinar que a parte exequente se manifestasse acerca do pedido de substituição de penhora e, no mais, mantida, na forma como foi proferida, (ID. 72809772): Acolho em parte os embargos somente para determinar a manifestação da parte exequente acerca do pedido de substituição de penhora, mantendo a decisão embargada de declaração incólume. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do pedido de substituição de penhora de ID 231034483, no prazo de 10 (dez) dias, já contada a dobra legal. Intimem-se. Inconformado, agravou da decisão. Alega o agravante, em suas razões recursais, que o agravado requereu o cumprimento de sentença pugnando pelo pagamento de honorários sobre o valor total envolvido no processo, o que implicaria em valor exorbitante de honorários de sucumbência. Afirma que apresentou seguro garantia ao Juízo de origem e que a suspensão da decisão não prejudicará o exequente/agravado e evitará que o agravante sofra dano grave e irreparável. Sustenta que o acórdão proferido pelo TJDFT é contraditório por afirmar que houve a entrega e utilização dos produtos objeto do contrato, ainda que de forma parcial, e determinar a devolução integral dos valores contratados e não percentual sobre a parte do contrato que restou controvertida. Defende que o cálculo dos honorários será corrigido em ação rescisória; que se trata de instituição sem fins lucrativos que presta relevantes serviços à nação; e que o pagamento imediato dos honorários de sucumbência em valor vultuoso lhe impactará financeiramente. Argumenta que a decisão agravada, ao afirmar que não cabe ao Juízo singular modificar o julgado do e. TJDFT e por isso indeferir o pedido de fixação advocatícios por equidade, merece reforma. Diz que o comando do acórdão possui natureza declaratória e por isso os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados de forma equitativa, em observância ao disposto no artigo 85, §8o do CPC, contudo impôs os limites estabelecidos pelo §2o do referido artigo, o que acarretou condenação em valor exorbitante. Aduz que os acórdãos recorridos divergem do entendimento do c. STJ, ignorando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar o pagamento dos honorários por equidade. O preparo foi recolhido em dobro, IDs. 72852081, 74625712, 74625254, 74625255 e 74625256. Relatei. DECIDO: O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, especialmente no que concerne à probabilidade recursal do direito vindicado. Da análise do que consta dos autos de origem, verifica-se que o agravante se insurge contra o v. acórdão n. 983633 (ID. 102972316, pp. 54/88), que, após a interposição de diversos recursos, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, transitou em julgado em 23/10/2024 (ID. 216002198, p. 234). Desse modo, não mais se admite a discussão acerca do valor fixado a título de honorários de sucumbência, uma vez que a condenação nos honorários se tornou definitiva com o trânsito em julgado do acórdão, que, reformando a sentença de primeiro grau, estabeleceu que o valor a ser restituído do contrato sub judice seria de R$ 3.934.762,00, condenando os réus, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação (ID. 102972316, p. 87), majorados por ocasião da apreciação do recurso especial em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado (ID. 216002198, p. 69). Sendo assim, considerando a inversão da condenação decorrente da reforma da sentença, bem ainda, observando os princípios da sucumbência e da causalidade, que determinam que a parte vencida ou que tenha dado ensejo à demanda, deve arcar com os ônus da sucumbência, e tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão, incabível a pretensão do agravante de reforma do julgado por meio de mera impugnação ao cumprimento de sentença, sob o risco de ofensa à coisa julgada material. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE FIXOU HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE JULGADO PROFERIDO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao juiz observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, cabendo-lhe apenas assegurar o cumprimento da decisão nos exatos termos em que foi proferida, vedada qualquer alteração, ampliação ou inovação do conteúdo já definido. 2. Em ação de partilha de bens, a parte requerida foi condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais. Em sede de Recurso Especial, o colendo STJ deu provimento ao recurso da ré tão somente para deliberar acerca da inviabilidade de fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pela vítima de violência doméstica e familiar, mantendo íntegra a r. sentença e respectivo acórdão que julgou procedente o pedido para partilhar o usufruto incidente sobre o imóvel posto "sub judice”, na proporção de metade para cada parte litigante. 3. O v. acórdão proferido por essa egrégia Corte de Justiça não foi reformado para julgar improcedente a pretensão de partilha formulada pelo autor, razão pela qual não houve a inversão dos honorários de sucumbência, inversão essa sequer mencionada na decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Relator. 4. A tentativa de subverter a parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios implica inovação indevida e afronta à autoridade da decisão transitada em julgado, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2014018, 0714956-37.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (negritei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA CONFIRMADA EM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL CORRETOS. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em exame, os honorários advocatícios foram fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa para cada parte, em razão da sucumbência recíproca, e foram mantidos no acórdão que julgou a apelação. 2. A fase de cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites do título executivo judicial, sendo vedado rediscutir as verbas de sucumbência ou a alteração dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 507 do CPC). 3. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial estão em conformidade com o comando sentencial e o acórdão que o confirmou, não havendo erro na apuração dos valores devidos a título de honorários advocatícios. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 2003093, 0751673-82.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MAJORAÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Em sentença de mérito proferida na fase de conhecimento, arbitrados os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, e, em grau de apelação, tendo sido proferido acórdão que majorou tais honorários em mais 2%, se não houve recurso contra essa parte do acórdão, conclui-se que se operou a preclusão quanto à verba honorária sucumbencial. 2. Se, no entender do agravante, ocorreu error in judicando ou mesmo error in procedendo na decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa; na sentença que fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa; ou no acórdão de julgamento de apelação que, devido à sucumbência recursal, os majorou para 12% sobre o valor da causa, deveria ter se valido das vias recursais cabíveis nos momentos procedimentais oportunos para buscar a reforma. 3. Não se sustenta a alegação de que os honorários constituem matéria de ordem pública e podem ser alterados a qualquer momento, a pretexto de se buscar a alteração em fase de cumprimento de sentença. Tal afirmação defensiva só seria aplicável, em tese, antes da formação da coisa julgada material. 4. Merece ser mantida incólume a decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em observância aos parâmetros de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e no acórdão transitado em julgado. 5. A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não induz litigância de má-fé. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 2002357, 0707711-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) (negritei) No que tange à alegação de que não foi apreciado seu pedido de substituição de penhora pelo seguro garantia, observa-se que em sede de análise dos embargos de declaração opostos pelo agravante, foi determinada a intimação da parte exequente para se manifestar acerca do pedido de substituição (ID. 236407150, dos autos de origem), que foi devidamente analisada em decisão proferida posteriormente à ora agravada (ID. 237333268, dos autos de origem), razão pela qual não será objeto de análise do presente recurso. Sendo assim, tenho que em sede de cognição sumária, estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Forte nas razões acima expendidas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital